Tribunal: STJ
Processo: 0303921-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026514 - PR
(2025/0303921-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
NÃO APONTADO NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ART. 619
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no
do CPP, circunstância que
art. 619
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dbcab919-de15-4681-a4d1-0d3bd8f0ccc0

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: dbcab919-de15-4681-a4d1-0d3bd8f0ccc0

EDcl no AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1026514 - PR
(2025/0303921-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
NÃO APONTADO NENHUM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ART. 619
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Nos aclaratórios em exame, a defesa não apontou a ocorrência de
nenhum dos vícios previstos no
do CPP, circunstância que
art. 619
evidencia a impossibilidade de conhecimento do pedido.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE
declaração contra o acórdão de fls. 759-765, por meio do qual a Sexta Turma desta
Documento eletrônico VDA55902773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 38fcb227-b67e-4237-81cf-be2fa5a1be27

Corte negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no
agravo em recurso especial, uma vez que não se conheceu do habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática.
Em suas razões, o embargante reitera que, no caso em apreço,
houve equívoco desta Corte Superior, uma vez que (fls. 772-819):
[...] se compreendeu que a insurgência perante o STJ não se dava
contra a decisão proferida na Apelação Criminal no 0000561-
12.2013.8.16.0175, mencionada pelo embargante na comunicação
que inaugurou o
, mas sim contra a decisão monocrática
writ
proferida pelo Desembargador Relator do TJ no HC no 0094083-
16.2025.8.16.0000 [...].

[...] A condenação do embargante se deu no âmbito da Apelação
Criminal no 0000561-12.2013.8.16.0175. É contra ela que ele se
insurge na comunicação que ensejou a inauguração do mandamus
[...] o TJPR, então, apesar de fornecer os autos referentes à
Apelação no 0000561-12.2013.8.16.0175 (e-STJ, fls. 30-690),
apresentou informações não sobre este processo, mas sobre o HC
no 0094083-16.2025.8.16.0000 (e-STJ, fls. 693-704). Assim, o
Min. Relator entendeu equivocadamente que a insurgência do
presente writ era sobre a decisão proferida no HC no 0094083-
16.2025.8.16.0000, que fora monocrática, realmente, e não sobre
a decisão colegiada proferida no âmbito da Apelação no 0000561-
12.2013.8.16.0175, postura que foi mantida pela respectiva
Turma, também de maneira equivocada, apesar dos esforços
empreendidos pela Defesa nos ED e no agravo regimental para
alertar para a confusão [...].

Requer, assim, sejam acolhidos os aclaratórios.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
São inadmissíveis os embargos de declaração que, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, novo julgamento do caso.
Documento eletrônico VDA55902773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 38fcb227-b67e-4237-81cf-be2fa5a1be27

Na hipótese, noto que a irresignação da parte se resume ao
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, haja vista a
constatação da impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, por impugnar
decisão monocrática de Desembargador relator.
Ainda que assim, não fosse, observa-se nos autos que o trânsito em
da apelação criminal deu-se em
, ocasião na
julgado do acórdão
7/1/2019
qual houve a expedição de guia de recolhimento definitivo (fls. 611, 619 e 623).
Por essa razão, na decisão de fls. 729-733, consignei, no âmbito de
aclaratórios anteriormente opostos, que o presente
é substitutivo de revisão
writ
criminal, ainda que se pretendesse combater o acórdão da apelação criminal. Isso
porque esta Corte Superior compreende que: "o trânsito em julgado do acórdão
que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg n. HC n.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
805.183/SP
Teodoro Silva Santos
15/3/2024)
Diante dessas considerações, não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas
a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a
.
reapreciar a causa
Logo, não há contradição, ambiguidade ou omissão a ser sanada.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 38fcb227-b67e-4237-81cf-be2fa5a1be27

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0303921-1
HC 1.026.514 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005611220138160175 5611220138160175
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
PACIENTE
: MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE (PRESO)
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Cabimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MOISES FERREIRA DA SILVA FERRANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: NÃO INDICADO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494490;944515@
2025/0303921-1 - HC 1026514 Petição : 2026/0021829-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:30
Código de Controle do Documento: A511A1D2-3324-480B-AB2A-E3350EAE2BCE